Tribunal: TJDFT
Processo: 0752656-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. INADIMPLEMENTO E ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pela qual foi rejeitado o pedido de desconsideração.
2. Não se tratando a demanda sobre relação de consumo, nem sendo aplicável a legislação ambiental, a eventual desconsideração da personalidade jurídica deve ser dar com base no artigo 50 do Código Civil, aplicando-se, portanto, a teoria maior, a qual exige a demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, além da insolvência ou descumprimento de uma obrigação.
3. O inadimplemento e o encerramento irregular das atividades, por si sós, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e majoritário desta Corte de Justiça, não são circunstâncias suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
4. Não demonstrados os requisitos legais, tendo o pedido se baseado exclusivamente na alegação de inadimplemento e encerramento irregular das atividades, mantém-se a decisão de rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
5. Recurso conhecido e desprovido.